Tribunal: STF
Processo: RHC 187135
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 545.380/AC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Tribunal de origem, após analisar toda a prova colhida nos autos, em especial o depoimento da vítima (tomado por psicóloga habilitada na oitiva de crianças vítimas de violência sexual), bem como da equipe psicossocial e do médico responsável pela cirurgia de reconstrução da vagina da vítima, chegou à mesma conclusão do Juízo de primeiro grau, de que havia provas suficientes para afirmar que o ora paciente era o autor do estupro. Não há, portanto, em falar em deficiência de fundamentação ou em contradição no depoimento da vítima. Acolher a tese de negativa de autoria, no caso em análise, demandaria o aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas corpus.
    2. Agravo Regimental desprovido” (pág. 99 do vol. eletrônico 4).
    A defesa aduz, inicialmente, que “a autoria e materialidade do delito imputado ao paciente não restaram devidamente comprovadas, haja vista que, em seu interrogatório, a vítima nega categoricamente e com muita veemência ter ocorrido a pratica de conjunção carnal e ato libidinoso entre esta e seu padrasto” (pág. 117-118 do vol. eletrônico 4).
    Entende, por conseguinte, que “as provas colhidas durante a Instrução, facilmente trazem dúvidas quanto a MATERIALIDADE, deixando impossível afirmar a AUTORIA se realmente a prática de atos sexuais ou libidinosos, para atingir a dignidade sexual da vítima em desfavor do paciente” (pág. 120 do vol. eletrônico 4).
    Sustenta, ademais, que “a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias para decretar e manter a prisão do paciente passa longe de ser suficiente para justificar a segregação, vez que não trazem muito, para não dizer nada, de concreto, que demonstre a necessidade dessa segregação” (pág. 125 do vol. eletrônico 4).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) autorizar que o paciente, ora Recorrente, recorra em liberdade, considerando o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que ninguém poderá ser preso para começar a cumprir pena provisória até o julgamento de todos os recursos possíveis em processos criminais. […]
    b) Concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que, se for o caso, acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, (CPP, art. 319), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA;
    c) Requer-se, ainda, a ANULAÇÃO e/ou a reforma/modificação do Acórdão nº 25.508 da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e da r. Sentença proferida contra o paciente pelas razões de fato e de direito que aqui foram aduzidas.
    d) Requer, também, considerando a situação econômica do paciente/recorrente, conforme declaração de hipossuficiência em anexo, a revogação da condenação ao pagamento de dez mil reais, em razão dos danos decorrentes do suposto crime, com fundamento no art. 60 do Código Penal Brasileiro;
    e) Considerando o teor do assunto tratado, requer que o presente Recurso Ordinário em Agravo Regimental em Habeas Corpus tramite em segredo de justiça (Estatuto da Criança e do Adolescente)” (pág. 137-138 do vol. eletrônico 4).
    Foram apresentadas contrarrazões (págs. 153-158 do vol. eletrônico 4).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a insurgência não merece prosperar. Isso porque não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder a justificar o provimento deste recurso ordinário e, por consequência, a concessão da ordem para absolver o recorrente por falta de provas, como pretende.
    O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça observou os seguintes aspectos destacados pelas instâncias ordinárias para impor a condenação com base nos elementos de prova constantes dos autos da ação penal: 
    “Com efeito, o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra sua enteada. No curso da ação penal, a vítima foi ouvida por meio de depoimento humanizado, tomado por psicóloga habilitada na oitiva de crianças, tendo sido relatado a forma como se deu o abuso.
    Também foram ouvidos os integrantes da equipe psicossocial que atenderam a paciente e o médico responsável pela cirurgia de reconstrução da vagina da vítima. Todos apresentaram versões dos fatos compatíveis coma imputação contida na denúncia.
    Vejamos o teor da decisão recorrida:
    […] 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal. Em 03/11/2016, foi decretada a prisão preventiva em desfavor do mesmo para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (fl. 116)
    No dia 21/08/2017, foi condenado a pena de 15 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mantendo-se a prisão cautelar.
    A defesa alega divergência no depoimento da vítima, como também ressalta que a materialidade do fato não restou provada, razão pela qual deve ser absolvido.
    Sustenta, ainda, que a fundamentação da decisão pautou-se na gravidade abstrata do delito, vazio e retórico para justificar a privação cautelar da liberdade. Aduz, ser adequado as medidas cautelares instituídas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória, bem como o afastamento do pagamento da indenização.
    Liminar indeferida às fls. 178/179.
    Informações prestadas às fls. 193/195.
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração, conforme parecer de fls. 184/188.
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    O Tribunal de origem manteve a sentença condenatória mediante a seguinte fundamentação:
    Examino o mérito.
    No tocante à materialidade do crime, destaco que o exame de corpo de delito concluiu que a vítima foi abusada sexualmente. Nos quesitos 1 e 2, perguntado se houve houve conjunção carnal ou outro ato libidinoso que possa ser relacionado com o crime em apuração, foi respondido pelo perito que sim.
    A autoria é certa e recai sobre a pessoa do apelante. Nas declarações que prestou na fase judicial, a vítima OMISSIS, apesar da sua pouca idade, relatou de forma segura e coerente como os fatos ocorreram, descrevendo com riqueza de detalhes os atos praticados pelo apelante. Retiro da Sentença condenatória o seguinte:
    ‘Tem seis anos. Moro com a minha tia OMISSIS, o tio e os primos. Antes morava com a mãe, o irmão, o meu primo de criação e o meu padrasto, OMISSIS. Ia com o irmão para a escola. OMISSIS só foi lhe buscar na escola no dia. Acho que ele não conversou com a professora. Pela manhã ele mexeu com ela. A tarde ele não fez nada, mas ainda estava saindo sangue de sua vagina. O acusado mexeu com ela pela manhã. Quando lhe pegou na escola lhe levou para casa. Sua mãe viu sua calcinha melada de sangue. Sua mãe viu sua calcinha suja no guarda-roupas, quando foi tirar as roupas para lavar. OMISSIS fez com ela. Não fez com as mãos, fez com a coisa dele, com o qual faz xixi. Fez sem roupas [...].
    As declarações prestadas pela vítima sobre a violência sexual sofrida, a qual afirmou tudo sem titubear, não deixou sobressair em momento algum que estava mentindo. Ela forneceu detalhes da ação levada a efeito pelo apelante. Infere-se que a negativa de autoria sustentada por ele, demonstra somente a sua intenção de se eximir da reprimenda penal.
    Portanto, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, quanto a prova produzida ser precária, estou convicto que a vítima relatou o ocorrido de forma sincera, coerente e sem hesitação.
    […]
    O apelante praticou crime sexual contra uma criança de apenas seis anos de idade, aproveitando-se da sua condição de padrasto. A ofendida prestou declarações firmes e convincentes, narrando com detalhes o abuso sexual a que foi submetida.
    Corroborando a versão apresentada pela vítima, há o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo. 
    A testemunha Luana Lira Freitas, psicóloga da Maternidade que fez o primeiro atendimento psicológico da ofendida, relatou em Juízo o seguinte:
    ‘Trabalho com vítimas de violência sexual. Fui informada do fato ao chegar no trabalho. A polícia já havia sido acionada. Enquanto a menina estava na mesa de cirurgia eu fui na escola, porque a mãe não sabia o que tinha acontecido, achava que a menina tinha se machucado com o lápis. Diante do relatório médico, eu vi que aquilo não foi ocasionado por um lápis. A mãe falou que o padrasto chegou em casa dizendo que ela tinha sangrado na escola. Por conta própria fui na escola e lá a professora disse que não estava sabendo de nada, que a criança saiu da escola naquele dia sem nenhum problema, estava normal. Isso foi afirmado pela professora da vítima e pela diretora da escola. Mas naquele dia o acusado tinha ido pegar a criança, mas não tinha esse hábito. Quando eu retornei ao hospital, a professora me ligou e disse que o acusado tem um filho, que também estuda lá e naquele dia ele mandou o filho ir para casa a pé, levando apenas a menina. Quando eu entrei no quarto ela já estava acordada e percebi que a mãe não queria que ela falasse com a criança. Nesse momento disse para a genitora da menina: ‘mãe, isso aqui não foi lápis, foi um pênis e foi grande, porque machucou muito’, mas ela afirmou que não tinha ninguém que pudesse ter feito isso. A criança no primeiro momento não falava nada, mas depois de perguntar várias coisas ela falou. Perguntei o que ela não gostava de comer e nessa hora ela começou a chorar, inclusive eu tenho a gravação desse momento. Ela falou que tinha sido o padrasto. Que ele a puxava pelo cabelo, colocava em cima da cama da mãe. Perguntei quantas vezes ele tinha feito isso e mostrei a mão com os cinco dedos, ela disse foi mais. Essa cirurgia demorou mais de três horas, teve que fazer toda a reconstituição. A criança me afirmou que tinha sido abusada pelo padrasto’. 
    Por sua vez, a testemunha Esly Araújo da Rocha, respondendo perguntas do Promotor de Justiça, declarou que presenciou a vítima afirmar para a psicóloga do hospital onde ela foi atendida, que tinha sido abusada pelo padrasto. Ela relatou que ele puxava seu cabelo e a levava para o quarto da sua mãe para praticar o ato. Contou que chegou a gravar parte das declarações da ofendida. 
    A testemunha Luiz Emara Vargas, médico cirurgião que atendeu a vítima, disse em Juízo que fez o procedimento para cessar a hemorragia. Contou que ela chegou no centro cirúrgico sangrando pela vagina. Disse que a operação durou bastante tempo e foi necessário a intervenção de um colega para lhe auxiliar, devido a complexidade do caso, pois o órgão afetado apresentava várias lesões e por essa razão teve que reconstruir a região da vagina que foi rompida.
    Assim, julgo que restou evidente o abalo psicológico sofrido pela vítima, criança que tinha apenas seis anos idade, à época dos fatos, que foi abusada sexualmente pelo padrasto, dentro de sua casa, despertando precocemente a sexualidade da mesma.
    Portanto, há nos autos elementos que apontam a autoria do crime praticado pelo apelante. Por essa razão, afasto o argumento de insuficiência de provas e o pleito de absolvição (fls. 159/1175).
    Como visto, o Tribunal de origem, após analisar toda a prova colhida nos autos, em especial o depoimento da vítima (tomado por psicóloga habilitada na oitiva de crianças vítimas de violência sexual), bem como da equipe psicossocial e do médico responsável pela cirurgia de reconstrução da vagina da vítima, chegou à mesma conclusão do Juízo de primeiro grau, de que havia provas suficientes para afirmar que o ora paciente era o autor do estupro.
    Não há, portanto, em falar em deficiência de fundamentação ou em contradição no depoimento da vítima. Ademais, acolher a pretensão deduzida pelo impetrante demandaria o aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
    […]
    Por fim, consultando o andamento da ação penal no site do tribunal de origem, verifica-se que sobreveio o trânsito em julgado da condenação, não mais havendo falar em medidas cautelares alternativas à prisão.
    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração.
    Publique-se.
    A respeito da importância da palavra da vítima nos crimes sexuais e da impossibilidade de revisão do conjunto fático-probatório na via eleita, trago os seguintes julgados:
    […]
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente Agravo Regimental no Habeas Corpus” (págs. 101-106 do vol. eletrônico 4). 
    Com efeito, a decisão ora questionada alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada, resguardando ao acusado o exercício pleno do direito de defesa, o que atende o contraditório e o devido processo legal.
    É o que se abstrai dos seguintes precedentes em casos análogos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ROMÊNIA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DO INSS. FRAUDE DE DOCUMENTOS E BENEFÍCIOS A COMUNIDADES CIGANAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE QUADRILHA. AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE UMA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OUTRAS PROVAS COLHIDAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os autos dão conta de que os recorrentes se associaram com outras pessoas para falsificarem certidões de nascimento que seriam vendidas a ciganos para a obtenção de indevidos benefícios assistenciais junto ao INSS. Entender o contrário, como querem os recorrentes, implica necessariamente revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na estreita via eleita. […] VI - O magistrado processante reconheceu a ilegalidade da interceptação de uma conversa, que teria sido realizada após o prazo para a execução da medida. No entanto, ele esclareceu que esse vício não contaminou as outras provas colhidas. VII – Como é cediço, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada, tal como ocorreu na espécie. VIII - Recurso a que se nega provimento” (RHC 121.093/ES, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes demandaria afastar a idoneidade dos peritos que produziram o laudo de exame de constatação e concluir pela insuficiência das demais provas que o corroboraram, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Não há hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las segundo o seu livre convencimento, de forma motivada, como se tem na espécie vertente. Sistema do livre convencimento motivado. 3. Ordem denegada” (HC 116.153/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Vigora no Direito brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à condenação. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RHC 114.058 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Recurso em Habeas Corpus recebido como Habeas Corpus. Princípio do livre convencimento motivado do Juiz. Valoração de provas. Confissão. Princípio do favor rei. […] 2. Não constitui reexame de matéria fático-probatória a análise, em cada caso concreto, da força probante dos elementos de prova relativos a fatos incontroversos. 3. Vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de prova. 4. Tem-se, assim, que a confissão do réu, quando desarmônica com as demais provas do processo, deve ser valorada com reservas. Inteligência do artigo 197 do Código de Processo Penal. 5. A sentença absolutória de 1º grau apontou motivos robustos para pôr em dúvida a autoria do delito. Malgrado a confissão havida, as demais provas dos autos sustentam, quando menos, a aplicação do princípio do favor rei. 6. Habeas corpus concedido” (RHC 91.691/SP, Rel. Min. Menezes Direito).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JUSTIÇA PENAL MILITAR E JUSTIÇA COMUM. CONCURSO DE AGENTES. DESMEMBRAMENTO. CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA CASTRENSE E ABSOLVIÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM. PEDIDO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 580 DO CPP. Enquanto o juízo absolutório do corréu se baseou na insuficiência de provas para a condenação, o Tribunal de Justiça lastreou-se principalmente na palavra da vítima, subsidiada por outros elementos de convicção. Princípio do livre convencimento das instâncias judicantes, desde que devidamente motivado. Recurso a que se nega provimento” (RHC 86.674/RJ, Rel. Min. Carlos Britto). 
    Destaco, também, que, para chegar-se à conclusão contrária ao que decidido pelas instância ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488-AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465-AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286-AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção (vide HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa). 
    Por fim, consta do acórdão recorrido que a condenação do recorrente transitou em julgado, circunstância que prejudica a tese de ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva.
    Além disso, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário habeas corpus (art. 312 combinado com o art. 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator